Tribunal: TJBA
Processo: 8023034-76.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8023034-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, diante da recíproca declaração de incompetência para processar e julgar a Ação Declaratória e Indenizatória nº 8096496-97.2024.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a relação jurídica estabelecida entre o autor e a associação ré caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo, ou se se trata de matéria cível comum, a ser apreciada pelas Varas Cíveis e Comerciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A definição da competência deve observar o conteúdo jurídico da causa, sendo irrelevante a forma jurídica da entidade ré. Ainda que se trate de associação civil sem fins lucrativos, sua atuação, ao promover descontos em folha sem autorização expressa do autor, caracteriza atividade típica de fornecimento de serviços, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor. 4. A vulnerabilidade do aposentado, somada à ausência de adesão voluntária à associação, revela a hipossuficiência do consumidor diante da entidade prestadora de serviços, reforçando a incidência das normas consumeristas. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a existência de relação de consumo em casos análogos, determinando a competência das Varas de Relações de Consumo para julgar ações que discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários realizados por associações, mesmo quando inexistente vínculo associativo formal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor em relações entre associações e beneficiários que se encontram em posição de destinatário final dos serviços, mesmo em se tratando de entidades sem fins lucrativos (STJ, AgRg no REsp 1.322.944/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25/06/2012). 7. Nos termos do art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007 e da Resolução TJBA nº 15/2015, compete às Varas de Relações de Consumo o julgamento das ações que envolvam relação de consumo, razão pela qual deve ser reconhecida a competência do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: 1. As ações que discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários, promovidos por associações civis sem a autorização do beneficiário, configuram relação de consumo. 2. A atuação de associações de aposentados que ofertam serviços mediante desconto em folha as caracteriza como fornecedoras, sujeitas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. 3. Compete às Varas de Relações de Consumo o processamento e julgamento de ações que envolvam tais controvérsias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 66 e 69; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 69; Resolução TJBA nº 15/2015. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de competência nº 0005969-41.2024.8.05.0001, Rel. Desª Eliene Simone Silva Oliveira, pub. 12/04/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8062488-34.2023.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 27/05/2024; STJ, AgRg no REsp 1.322.944/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25/06/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8023034-76.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessados, AILTON BARRETO TOSTA e CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS – COBAP, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)